Tribunal: TJDFT
Processo: 0757157-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE RESIDENTE FORA DO DISTRITO FEDERAL. TRABALHO SOB REGIME DE PLANTÕES. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE CONFORME ESCALA DE PLANTÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial para condenar o DISTRITO FEDERAL a: 1) incluir na folha de pagamento da parte requerente a parcela de auxílio-transporte no montante mensal equivalente a R$877,27, subtraídos de 6% dos vencimentos da parte autora (Lei Complementar 840/2011, artigo 108, inciso I); 2) promover o pagamento, em favor da parte requerente, dos valores não recebidos a título de auxílio-transporte, desde o requerimento administrativo ID 107469948, ocorrido em 03/11/2021, no montante equivalente R$877,27, subtraídos de 6% dos vencimentos da requerente (Lei Complementar 840/2011, artigo 108, inciso I), a ser acrescido de correção monetária desde cada mês em que o pagamento deveria ocorrer e de juros de mora a contar da citação, nos parâmetros descritos. Em sede recursal, aduz o recorrente que a autora trabalha sob regime de plantão, e que não há tempo hábil de deslocamento para a cidade de Goiânia, tendo em vista que os plantões são agrupados/seguidos. Assim, requer a reforma da sentença para que seja pago apenas um auxílio pela ida e outro pela volta em relação a todos os plantões agrupados, de modo que o auxílio seja pago pelo número de deslocamentos mensais e não em razão do número de plantões realizados.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento do recolhimento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 40306956).
3. Narra a autora que é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ocupando o cargo de Técnica de Enfermagem. Alega que reside em Goiânia/GO e que percorre a distância de Goiânia para Brasília e vice-versa 08 vezes por mês para chegar ao trabalho. Informa que gasta R$125,60 (cento e vinte e cinco reais e sessenta centavos) com os trajetos de ida e volta ao trabalho, e que por isso faz jus ao valor para custeio das despesas despendidas no deslocamento de sua residência ao trabalho, totalizando R$877,27.
4. O artigo 107 da Lei Complementar n.o 840 de 23.12.2011 estabelece que é devido ao servidor auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
5. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, o artigo 110 da mencionada lei distrital prevê que a concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do artigo 107.
6. No caso dos autos, verifica-se que as escalas de plantões juntadas pelo recorrente (ID 40306926) foram fixadas sob a ótica do menor custo ao erário, considerando o deslocamento inicial e o final no caso de dias consecutivos de plantão, em respeito aos princípios administrativos da legalidade, da finalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e do interesse público. Desse modo, resta claro que os dias de comparecimento da parte autora ao trabalho são variados, tendo em vista a escala de plantão por revezamento e agrupamento. Portanto, deve ser afastada a condenação do réu ao pagamento do auxílio transporte por cada plantão, quando eles são agrupados na escala semanal (no caso, a recorrida entra em plantão aos sábados e sai aos domingos, todos os fins de semana do mês, o que perfaz oito deslocamentos).
7. Ademais, os atos administrativos emitidos pela Secretaria do Estado de Saúde gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, presumindo-se verdadeiros, isto é, somente podem ser elididos por prova em contrário. Diante da ausência de prova robusta capaz de infirmar a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade de que goza o ato administrativo questionado, patente reconhecer o parcial provimento do recurso.
8. Ademais, as escalas e horários de trabalho da recorrente não possibilitam a quantidade de viagens aludidas, tendo em vista ser inviável que se faça o trajeto de ida e volta, por transporte terrestre, entre dois plantões, uma vez que, pelo trajeto alegado pela própria recorrente, o tempo gasto com o percurso de ida ao trabalho seria de pelos menos 03 horas, tempo análogo deve ser o de retorno, assim, não há tempo suficiente para ir e voltar de casa ao trabalho entre um plantão e outro. Nesse sentido, merece parcial reforma a sentença combatida.
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o pagamento do auxílio transporte seja conforme art. 107 e 108 da Lei Complementar no 840/2011. Determino que quando houver o agrupamento de plantões deverá ser pago apenas um auxílio pela ida e outro pela volta em relação a todos os plantões agrupados, de modo que o benefício seja pago pelo número de deslocamentos mensais. Deve ser descontada a parcela de custeio que cabe ao servidor, apenas sendo devido o pagamento do auxílio quando a despesa com transporte for superior a seis por cento do vencimento básico do cargo efetivo do servidor. Registro que o valor deverá ser calculado no momento da execução de sentença, devendo o Distrito Federal apresentar planilha detalhada com os valores atualizados, a serem corrigidos conforme determinado na sentença. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, porque venceu parcialmente.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.